Tribunal: STF
Processo: RE 104817
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- ACRÉSCIMO DE 100% AO IMPOSTO IMOBILIÁRIO SOBRE IMÓVEIS ONDE HAJA
CONSTRUÇÕES IRREGULARES.
ACRÉSCIMO QUE CONFIGURA SANÇÃO A ILICITO ADMINISTRATIVO.
O ART. 3. DO CTN NÃO ADMITE QUE SE TENHA COMO TRIBUTO PRESTAÇÃO
PECUNIARIA COMPULSORIA QUE CONSTITUA SANÇÃO DE ATO ILICITO.
A SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE ATO ILICITO NÃO SE CONFUNDE COM A
PENALIDADE PECUNIARIA PREVISTA EM LEI PARA ASSEGURAR A ARRECADAÇÃO
DE TRIBUTOS, ART. 113 E SEUS PARAGRAFOS DO CTN.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDEBITO FISCAL. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR
DO RECOLHIMENTO INDEVIDO. RE 99.115-SP, RTJ 106/845.
RE NÃO CONHECIDO.